Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE FAMILIARES OU AMIGOS CAPAZES DE ACOLHER O SENTENCIADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 Reeducando que teve negado o benefício das saídas temporárias diante da não localização de rede de apoio sociofamiliar e da inexistência de instituição pública que pudesse acolhê-lo durante a fruição da benesse.

2 Condenados no cumprimento de pena no regime semiaberto poderão, atendidos os requisitos legais e sem vigilância direta, obter autorização para saídas temporárias, o que constitui instrumento direto a dar início ao processo de ressocialização do apenado, bem como desenvolver seu senso de responsabilidade para que, no futuro, sejam concedidos outros benefícios, como a progressão para o regime aberto ou o livramento condicional. Se o apenado preenche os requisitos previstos em lei, não se mostra razoável que sofra duplo prejuízo, primeiro por não ter parentes ou amigos dispostos a recebê-lo e, segundo, porque o Distrito Federal não possui instituição apta a acolhê-lo. É prudente que o Juízo das Execuções Penais reanalise o pedido após oficiar as entidades do terceiro setor apontadas pela Defesa, que porventura possam acolhê-lo.

3 Agravo na execução penal provido em parte.